Tribunal: TJPA
Processo: 0018025-79.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11883 - Tratamento Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018025-79.2014.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0018025-79.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:

MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADORA: IRLANA RITA DE CARVALHO CHAVES RODRIGUES

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO

PROMOTORA: IONÁ SILVA DE SOUSA NUNES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PABSS. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE DO APELADO. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se procedente ou não o custeio, pelo IPAMB,
da realização de exame de ressonância magnética
necessário à manutenção da vida da
sra. MARIA DE NAZARÉ MARTINS de 82 anos de idade,
filiada do plano de saúde,
que encontra-se em quadro grave de AVC ISQUÉMICO
.

II.

Os dispositivos constitucionais da Carta Magna que impõe a garantia do direito à vida e à saúde integral não são programáticos. Ao contrário, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais do ser humano. A jurisprudência pátria tem afirmado sobre a obrigatoriedade das autarquias em prestar atendimento médico aos usuários (servidores) dos seus respectivos planos de saúde, diante de um gravoso quadro de saúde dos mesmos.

III.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso dos usuários do plano à assistência médica e material necessários ao restabelecimento de suas saúdes, não podendo o Instituto se esquivar de prestar os serviços adequados.

IV.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido.

Historiando os fatos, consta na inicial que
a sra. MARIA DE NAZARÉ MARTINS de 82 anos de idade, encontra-se em quadro grave de AVC ISQUÉMICO e que precisa urgentemente da continuidade seu respectivo tratamento de saúde e concessão de liberação para realização de exame de ressonância magnética no Hospital Saúde da Mulher, onde está internada, condicionado a autorização do IPAMB, de onde tem Plano de Saúde. Conta que segundo informações do interessado, ao se dirigir ao IPAMB e a direção do referido hospital foi informado que o idoso teria ultrapassado o limite anual para a realização de exames, ou o exame não é considerado vital.

Assim, ajuizou a ação para que seja determinado a realização do exame.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 1326207, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, reconheço a ilegitimidade do Hospital Saúde da Mulher, excluindo-o da lide. Ademais, confirmo a tutela antecipada deferida e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO pleiteado à inicial, para determinar ao IPAMB que execute na interessada o exame médico de Ressonância Magnética de Crânio com contraste, conforme prescrição médica. Sem custas e sem condenação em honorários pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso 1, da Lei Estadual n" 8.328/2015. Sem condenação em honorários advocatícios pelo IPAMB, conforme artigos 17 e 18 da Lei 7.347 c/c pelo parágrafo 5°, inciso 11 do artigo 128 da Constituição Federal. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Desentranhe-se os documentos caso requerido.”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM

interpôs recurso de apelação (id n° 1326208).

Em suas razões, afirma que
a Apelada é contribuinte do Plano de Assistência Básica à saúde e social – PABSS e nessa qualidade lhe é assegurado os serviços de assistência à saúde de caráter não pecuniário. Defende o
PABSS dispõe claramente os serviços de saúde ofertados de forma básica, mediante as contribuições mensais, e quais serviços são ofertados de forma complementar, mediante financiamento, não podendo, posteriormente, o servidor alegar desconhecimento daquilo avençado.

Afirma que as normas que regem a Administração Pública são extremamente rígidas, não havendo possibilidade de execução de atos discricionários, de modo que todo e qualquer tratamento que não esteja amparado pelo Plano Básico, deverá ser custeado pelo Plano Complementar e seguir suas regras conforme prevê o art. 41 do mencionado Decreto Municipal. Dessa forma, considerando que a Administração Pública não pode se utilizar de atos discricionários, posto que deva observar o disposto na Constituição Federal, em razão do Princípio da Legalidade previsto no art. 37, CAPUT, estaria nulo qualquer ato diferente daquele executado para atender o tratamento da Apelada.

Consequentemente, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença exarada.

O DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LTDA. (HOSPITAL SAÚDE DA MULHER)

e o Ministério Público apresentaram contrarrazões, respectivamente no id n° 1326209 e 1326210.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Não havendo questão preliminar, passo a analisar o mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se procedente ou não o custeio, pelo IPAMB,
da realização de exame de ressonância magnética
necessário à manutenção da vida da
sra. MARIA DE NAZARÉ MARTINS de 82 anos de idade,
filiada do plano de saúde,
que encontra-se em quadro grave de AVC ISQUÉMICO
.

Pois bem.

A Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99, que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, criando o IPAMB, prevê em seu art. 56, o seguinte:

Art. 56. O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:

(...)

II - Serviços, aos contribuintes e seus dependentes:

- a Assistência à Saúde compreenderá: assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiológica, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador; empréstimo-saúde; órteses e próteses, conforme o Regulamento;

O art. 24 e seguintes da supracitada legislação, por sua vez enumera os segurados obrigatórios, de inscrição automática ao plano,
in verbis
:

Art. 24 - São segurados do IPAMB para os efeitos da presente Lei:

I - os contribuintes obrigatórios enumerados no artigo 25, e seus dependentes, na forma estabelecida nesta Lei e seu regulamento;

II - os contribuintes facultativos indicados no art. 26 desta Lei.

Art. 25 - São contribuintes obrigatórios do IPAMB:

I - os servidores efetivos da administração direta, autárquica e fundacional do Município;

II - os servidores temporários e comissionados dos entes referidos no inciso anterior.

Art. 26 - São contribuintes facultativos, desde que requeiram:

I - os servidores cedidos para outras esferas governamentais, sem ônus, e os que estejam no gozo de licença sem vencimentos;

II - os ocupantes de cargos eletivos no Município de Belém, em valor equivalente a oito por cento de sua remuneração.

Por outro lado, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 149, § 1º, dispõe que:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Pela leitura do dispositivo acima, constata-se que o constituinte não quis prever que entes federados possam instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à saúde, uma vez que há previsão expressa apenas de cobrança de contribuição para o custeio de regime previdenciário.

Em face dos limites constitucionais, não há espaço para a cobrança compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde, podendo apenas instituir sistema facultativo de saúde a seus servidores, sendo-lhes facultada a opção de aderir ou não ao sistema instituído, em situação similar com os planos privados de saúde.

Nesta seara, ressalta-se que a finalidade dos planos de saúde é prestar serviço que restabeleça a saúde dos beneficiários.

No caso dos autos, a prestação do serviço se revelou na
realização de exame de ressonância magnética
necessário à manutenção da vida da
sra. MARIA DE NAZARÉ MARTINS de 82 anos de idade,
filiada do plano de saúde,
que encontra-se em quadro grave de AVC ISQUÉMICO
.

Na forma do que dispõe a legislação sobre a matéria (Lei nº 8.234/2003, que alterou os dispositivos da Lei nº 7.984/99), o Plano de Assistência à Saúde será desenvolvida na modalidade básica e modalidade complementar.

A Modalidade Básica é a assistência técnica, odontológica, ambulatorial e hospitalar e programas preventivos cobertos pelo plano. A alegação de falta de recursos e ausência de cobertura básica não pode ser invocada como escusa para a concessão do tratamento médico indicado ao interessado.

Entendo que deve-se prestigiar a dignidade da pessoa humana, como princípio fundamental da República, afetando o direito à saúde, ao qual deve ser conferido o adequado alcance.

Os dispositivos constitucionais que impõem a garantia do direito à vida e à saúde integral não são programáticos. Ao contrário, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais do ser humano.

Os entraves burocráticos e óbices orçamentários não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde do indivíduo.

A jurisprudência pátria tem afirmado sobre a obrigatoriedade das autarquias em prestar atendimento médico aos usuários (servidores) dos seus respectivos planos de saúde, diante de um gravoso quadro de saúde dos mesmos. Sendo, inclusive, cabível o ressarcimento das despesas médicas quando houver negação de atendimento.

AÇÃO DE COBRANÇA REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRIBUINTE DO IAMSPE.
Comprovada a urgência médica referida na Portaria nº 106/94, editada pela própria autarquia, fazem jus os autores ao ressarcimento das despesas médicas Valor a ser ressarcido corretamente fixado Sentença de procedência mantida Recurso improvido. (TJSP. Apelação nº 0000336-33.2011.8.26.0482. Relator: Moacir Peres. Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Público. Data do julgamento: 18/06/2012).

Esta Corte, também, quedou-se ao mesmo entendimento:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. TRATAMENTO DE DIABETES, HEMODIÁLISE E QUIMIOTERÁPICO. COBRANÇAS REALIZADAS PELO HOSPITAL. NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO JUNTO AO IPAMB PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. RISCO DE VIDA. DEVER DA AUTARQUIA EM FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COBERTURA DE ATENDIMENTO OBRIGATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. O DIREITO A SAÚDE É ASSEGURADO A TODO CIDADÃO, POR FORÇA DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREDEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(Agravo de Instrumento: 0012744-79.2013.8.14.0301, Acórdão: 133.155, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, DJE 09/05/2014)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUTARQUIA MUNICIPAL. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO. QUIMIOTERAPIA. INDISPENSÁVEL PARA A SAÚDE DA PARTE AGRAVADA. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.

I - Pretende o Agravante a reforma da decisão que determinou que arcasse com o tratamento médico demandado pela Agravada, referente a sessões de quimioterapia e todo o procedimento dela decorrente.

II - No caso em tela, a Agravada foi acometida de câncer no ovário, o qual requer, como tratamento, a administração de quimioterapia. O plano de saúde do IPAMB se recusou a disponibilizar o referido tratamento sob a alegação de que o procedimento em questão não está inserido na lista de Modalidades Básicas que o plano oferece (art. 18 do Decreto Municipal n. 37522/2000).

III - Os dispositivos constitucionais que impõem a garantia do direito à vida e à saúde integral não podem ser ditos programáticos. Sendo assim, os entraves burocráticos e óbices orçamentários argüidos pela Agravante não devem justificar o descumprimento do dever constitucional, esculpido no art. 196, que visa preservar e recuperar a saúde dos indivíduos.

IV Recurso conhecido e improvido.

(1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2010.3.009608-1, ACÓRDÃO Nº 110640, RELATORA: DRA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, JULGADO EM 06/08/2012)

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
."

Nesse sentido, dispõe em seu art. 196, que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso dos usuários do plano à assistência médica e material necessários ao restabelecimento de suas saúdes, não podendo o Instituto se esquivar de prestar os serviços adequados.

Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Ademais, convém ressaltar que a prática do Apelante na medida em que concede empréstimos (ou financiamento, sendo irrelevante a nomenclatura adotada) para custear tratamento de saúde, extrapola a natureza jurídica da Autarquia, bem como, se assemelha a atividade empresarial, porquanto objetiva lucros, ainda que sob o argumento de custeio.

Por derradeiro, ainda que fosse considerado o negócio jurídico firmado entre as partes exclusivamente na esfera privada, as circunstâncias que ensejaram o nascimento da relação jurídica induzem a concluir que houve vício de consentimento, mais especificamente “estado de perigo”, conforme disposto no
caput
do art. 156 do Código Civil. Confira-se:

Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.

É possível concluir que a situação de saúde na qual se encontrava a paciente não lhe fornecia o tempo e a tranquilidade necessários para avaliar as opções das quais pudesse dispor. Além disso, o próprio fato de a mesma se valer unicamente de plano de assistência básica já fornece indícios de que não dispunha de meios para custear o necessário tratamento, fato que, por si só, anularia o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação lançada.

Bel
é
m/PA, 22 de junho de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2020